Tribunal: TJDFT
Processo: 0752592-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA DE RESERVA DE CAPITAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, para considerar impenhorável os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Precedentes.
2. A circunstância de a quantia bloqueada em questão ser inferior ao correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, não atrai, por si só, o disposto no Art. 833, inciso X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, restando necessária a análise das particularidades do caso concreto.
3. No caso, para não afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, caberia ao devedor/agravante comprovar que a quantia penhorada em sua conta bancária se caracterizava com natureza de reserva de capital - destinada a sobrevivência digna dele e ao sustento mínimo de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.